Tribunal: STF
Processo: SEC 6406
Classe: SEC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-04-10
Data de publicação: 2002-04-10

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. CIVIL. SENTENÇA ESTRANGEIRA:
SENTENÇA DE DIVÓRCIO. GUARDA E SUSTENTO DO FILHO DO CASAL.
HOMOLOGAÇÃO. RI/STF, arts. 217 e 218.
I. - Sentença de divórcio, guarda e sustento do filho do
casal: observância dos pressupostos inscritos nos arts. 217 e 218 do
RI/STF: homologação.
II. - Sentença estrangeira homologada.